Tribunal: TJDFT
Processo: 0747358-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0747358-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRO VIEIRA GOMES IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Sandro Vieira Gomes em face de decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, processo n. 0763436-66.2023.8.07.0016, que indeferiu os pedidos formulados em impugnação apresentada contra penhora no rosto daqueles autos determinada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível. Sustenta o impetrante que o Juízo de origem se negou a analisar o pleito que se fundamenta na impenhorabilidade absoluta da quantia objeto de constrição e que os feitos que ensejaram a medida se encontram suspensos ou arquivados, o que importa em carência superveniente de interesse processual quanto ao ato expropriatório. Requer a concessão da segurança para que: a) seja declarada a nulidade da decisão impugnada; b) que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba; c) que se determine o desbloqueio ou devolução dos valores eventualmente transferidos; e d) que se determine ao Juízo de origem a apreciação da impugnação apresentada. Custas não recolhidas, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao impetrante, considerando o teor dos documentos de ID 77812868. Anote-se. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 O art. 10 da Lei no 12.016/2009, dispõe que:“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração”. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe mandado de segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 28.11.2017). No caso, verifica-se que o Impetrante ajuizou o presente mandamus com o objetivo de reformar a decisão de ID 77811758 na origem, a fim de que sua impugnação à penhora no rosto daqueles autos seja apreciada. Importante destacar que os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do Recurso Inominado, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Considerando o silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe previsão de Agravo de Instrumento, mostra-se incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de Agravo de Instrumento na fase de conhecimento, uma vez que a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de Recurso Inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. No entanto, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". (g.n.) Ademais, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Tribunal Pleno no 20, de 21/12/2021), também contempla a possibilidade de agravo de instrumento no caso. Confira-se: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (g.n.) Resta evidente que a impetração do Mandado de Segurança como sucedâneo de Agravo de Instrumento não pode ser admitida. Ademais, não há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, uma vez que a impugnação à penhora determinada por outro Juízo a ele deve ser apresentada, pois não há possibilidade de alteração dos fundamentos que a determinaram pelo Juízo a quem cabe, meramente, determinar o registro da penhora no rosto dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1836233, 0729870-84.2017.8.07.0001, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024. Ante o exposto, indefiro a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10, da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denego a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. Comunique-se o Juízo de origem. Sem custas e honorários. Intime-se. Publique-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.